Tribunal: STF
Processo: ARE 1479076
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, §4, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.



    PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA COM INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. BEM SUBTRAÍDO AVALIADO EM MONTANTE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. ADEMAIS, RECORRENTE REINCIDENTE EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.



    REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVESTIGAÇÃO REALIZADA EM RAZÃO DAS IMAGENS OBTIDAS DA CÂMERA DE MONITORAMENTO EXISTENTE EM LOCAL PRÓXIMO ÀQUELE ONDE SE ENCONTRAVA ESTACIONADO O CAMINHÃO DA VÍTIMA, DE ONDE FOI SUBTRAÍDA UMA BATERIA. AINDA, APELANTE QUE, NAS DUAS ETAPAS, CONFIRMOU QUE AUXILIOU O CORRÉU NO TRANSPORTE DA BATERIA, ADMITINDO QUE O FEZ PARA QUE JUNTOS PUDESSEM CONSUMIR ENTORPECENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A AUTORIA. INDÍCIOS CONCATENADOS QUE AFASTAM QUALQUER DÚVIDA RAZOÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 239 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE PRATICOU O DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA QUE JUSTIFICA A MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA. REQUERIDO, AINDA, O AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR QUE O REPOUSO NOTURNO, NO PRESENTE CASO, FACILITOU A PRÁTICA DELITUOSA. PRECEDENTES. TERCEIRA ETAPA. ALMEJADA A CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.



    PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO NESTA INSTÂNCIA EM VALOR EQUIVALENTE AO TRIPLO DO MÁXIMO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 5/19 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AS PECULIARIDADES DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LXVIII e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XLVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Quanto ao pedido de majoração dos honorários fixados ao defensor dativo, para se atender à pretensão da defesa, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). Nessa linha: ARE 1.327.550-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ARE 1.055.645-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e RE 1.021.160-AgR, de minha relatoria.



    Por fim, as peças que instruem o processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente